Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-50.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1020741-50.2022.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) policiais avistaram dois veículos furtados no interior da residência do apelante e, em busca domiciliar, apreenderam porções de maconha e de cocaína, balança de precisão e caderno de anotações da venda de drogas; (ii) a sentença afastou o tráfico privilegiado mediante o fundamento de que o recorrente se dedica às atividades criminosas; (iii) o relatório de antecedentes criminais revela que o apelante foi condenado definitivamente por receptação e ostenta outra condenação não transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; e (ii) incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se há provas suficientes a amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório se o conjunto fático-probatório comprova que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de maconha e de cocaína, além de balança de precisão e caderno com anotações de contabilidade da venda de drogas, contexto que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
6. A existência de condenação definitiva do apelante pelo crime de receptação e de outra sentença pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliada à apreensão de caderno com registros típicos da mercancia de entorpecentes, são fatores que evidenciam que o apelante vinha se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 434.880/RJ, DJe 09/04/2018. TJMT, Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020741-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATEUS DA SILVA FERREIRA - CPF: 061.925.251-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
[Re
solução CNJ 157/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais avistaram dois veículos furtados no interior da residência do apelante e, em busca domiciliar, apreenderam
porções de maconha e de cocaína, balança de precisão e caderno de anotações da venda de drogas; (
ii
) a sentença afastou o tráfico privilegiado mediante o fundamento de que o recorrente se dedica às atividades criminosas; (
iii
) o relatório de antecedentes criminais revela que o apelante foi condenado definitivamente por receptação e ostenta outra condenação não transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas; e
(ii)
incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se há provas suficientes a amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e
(ii)
se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Revela-se descabido o acolhimento do pleito absolutório se o conjunto fático-probatório comprova que o apelante guardava e mantinha em depósito porções de
maconha e de cocaína, além de balança de precisão e caderno com anotações de contabilidade da venda de drogas, contexto que evidencia a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

6. A existência de condenação definitiva do apelante pelo crime de receptação e de outra sentença pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, aliada à apreensão de caderno com registros típicos da mercancia de entorpecentes, são fatores que evidenciam que o apelante vinha se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33,
caput
, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 434.880/RJ, DJe 09/04/2018. TJMT, Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus da Silva Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 1020741-50.2022.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (id. 217950744).

Nas razões recursais, o apelante almeja a absolvição por ausências de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas na fração máxima (id. 217950750).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 217950753).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223500166).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Mateus da Silva Ferreira,
vulgo “Galinha”,

foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia
30 de julho de 2022
, por volta das 23h30, na residência situada na rua A, no 1124, bairro Jardim Vitória, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MATEUS DA SILVA FERREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e mantinha em depósito 01 (uma) porção de maconha, com massa líquida de 5,23g (cinco gramas e vinte e três centigramas), e 02 (duas) porções de cocaína, que juntas somaram massa bruta de 192,0g (cento e noventa e dois gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que, no dia 25/07/2022, o diretor da Ascia Comércio de Veículos Ltda. tomou conhecimento do furto de quatro veículos automotores da marca Fiat, modelo Strada Freedom, cabine dupla, cor branca, ano/modelo 2022/2022, todos novos e sem placa de identificação, fatos estes devidamente narrados no boletim de ocorrência no 2022.200545, iniciando-se, então, uma investigação para a identificação da autoria e localização dos veículos.

No dia 30/07/2022, no período noturno, a Polícia Militar, em rondas pelo bairro Jardim Vitória, especificamente na rua A, deparou-se com dois indivíduos em uma motocicleta saindo da residência de no 1124, os quais, ao notarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga do local, deixando o portão da casa aberto.

Naquela ocasião, diante das fundadas razões, após localizarem na garagem da residência dois dos quatro veículos Fiat Strada anteriormente furtados, os policiais militares realizaram buscas na referida casa, logrando encontrar, dentro da geladeira, uma balança de precisão e uma sacola azul, contendo 01 (uma) porção de maconha e 02 (duas) porções de cocaína, conforme fotografia de ID no 105140544 - Pág. 9 e laudo de constatação de droga no 500.2.04.2022.008589- 01 (ID no 106063445), além de uma caderno de anotações relativas à venda de drogas.

Diante disso, a Polícia Judiciária Civil intensificou as investigações no Jardim Vitória e, após entrevistas com diversos moradores, desvendaram que a residência no 1124, situada na rua A, de propriedade de um casal de idosos, trata-se de casa de aluguel. Em conversa com a responsável pela locação do imóvel, Sra. Nair Ferreira da Silva, esta informou ter alugado a referida casa, há menos de um mês, para um rapaz de prenome MATEUS, vulgo “Galinha”, frisando, inclusive, que o conhecia “de vista” por se tratar de antigo morador do bairro e que toda tratativa ocorreu pelo facebook, não tendo sido formalizado qualquer contrato de locação.

Dando continuidade às investigações, a Polícia Judiciária Civil, após buscas em seus sistemas, logrou identificar e qualificar o suspeito como sendo o denunciado MATEUS, o qual ostenta extensa ficha de registros criminais, inclusive, enquanto era menor de idade.

Notificada, a Sra. Nair Ferreira da Silva compareceu na Delegacia de Polícia e, ao ver a fotografia de MATEUS DA SILVA FERREIRA, vulgo “Galinha”, reconheceu o denunciado como sendo o inquilino da casa dos seus pais, situada na rua A, no 1124, bairro Jardim Vitória, para quem havia entregue as chaves da casa e de quem havia recebido o aluguel.

Interrogado, o denunciado confirmou que residia no local.

As circunstâncias fáticas citadas acima tornam evidente o envolvimento de MATEUS com o narcotráfico, seja pela apreensão de relevante quantidade de droga, acompanhada da balança de precisão, seja pela apreensão do caderno contendo anotações da mercancia, conforme se denota do termo de apreensão no 2022.16.294499” (id. 217950700).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pela prática delitiva imputada.

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a sua
absolvição, ao argumento de que não há nos autos prova quanto à eventual traficância, uma vez que a abordagem decorreu em razão de os policiais terem visualizado dois veículos furtados no interior de sua residência, não havendo qualquer indício da ocorrência do tráfico no local, cuja droga encontrada destinava-se ao seu consumo pessoal.

A irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação da droga, imagem da droga e da balança de precisão, que revelam terem sido encontradas uma porção de
maconha
[
5,23g
] e outra de
cocaína
[
192g
] (id. 217950701, págs. 06/10, 15, 53/55 e 32).

A autoria, de igual modo, é evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelos depoimentos colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, as testemunhas
Rodrigo Gomes Ribeiro
e
Júlio Cezar Adams
, policiais militares, foram uníssonos em relatar que, em patrulhamento, na rua A, chácara Vitória, avistaram dois suspeitos em uma moto, saindo de uma residência, os quais, ao perceberam a presença dos agentes estatais, aceleraram e saíram rapidamente, deixando o portão aberto (id. 217950701).

Nesta ocasião, os depoentes afirmaram que passaram em frente à residência e viram na garagem dois veículos, marca Fiat, modelo nova Strada, cor branca, sem placa, “
iguais às que foram furtadas na concessionária Fiat Ascia em Sinop
” (id. 217950701).

Em seguida, aduziram que, em razão do grau de certeza que obtiveram a respeito dos veículos furtados, adentraram na residência e durante buscas realizadas, “
foi localizado na geladeira uma sacola com aproximadamente 200 gramas de substância análoga à pasta-base de cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e uma balança de precisão
” (id. 217950701).

Ainda, em cima de uma mesa, encontraram dois pares de placas, quais sejam QTH0F37 e RAS0190, bem como um caderno de anotação e as chaves dos veículos estavam dentro de uma gaveta do armário da sala (id. 217950701).

A testemunha
Emerson Tetsuo Shimizu
, Diretor da empresa Ascia Comércio de Veículos LTDA, confirmou, em sede investigativa, que, no dia 25/07/2022, tomou conhecimento de que 04 (quatro) veículos automotores FIAT, modelo Strada Freedom, cor branca, ano/modelo 2022/2022, haviam sido furtados do pátio de veículos novos, os quais não estavam emplacados (id. 217950701).

Interrogado extrajudicialmente, o apelante negou ter participação ativa no furto, e que “
uns caras aí ofereceram o valor de R$ 1.000,00 para guardar o carro, afirmando que o carro realmente estava na residência alugada pelo interrogado
”, porém, a respeito das drogas, nada declarou (id. 217950701, págs. 38/40).

Em juízo, a testemunha
Júlio Cezar Adams
asseverou que, durante a busca domiciliar, mais precisamente na área externa onde o veículo furtado estava estacionado, encontraram entorpecentes e balança de precisão dentro de uma geladeira, além de caderno de anotações relativas ao tráfico:

“(...)
Testemunha:
A nossa equipe RAI estava em patrulhamento, lá no Jardim Vitória, unidade vitória. Em dado momento nós avistamos uma moto com duas pessoas saindo de dentro de uma residência. Quando eles saíram da residência eles avistaram a equipe e eles empreenderam fuga da equipe, né? (...)
quando nós chegamos em frente a residência onde eles haviam saído avistamos duas stradas sem placa e que batia com as stradas que haviam sido furtadas quatro ou cinco dias atrás da data da ocorrência
. Ai pedimos apoio (...) pra ajudar cercar o bairro pra tentar localizar essa moto com suspeitas e fizemos a incursão dentro da residência. Após ter certeza né?
Vimos que as stradas estava com plástico, estava com adesivos de concessionaria, ainda estavam sem placas
. Ai na residência não havia mais ninguém, só que
na geladeira da residência foi encontrado o entorpecente, balança de precisão. Numa mesa que estava ao fundo da residência também tinha um caderno de anotação com informações de tráfico de entorpecente
e tinha placas de veículos que eles provavelmente iriam levar esses veículos embora com outras placas e as chaves dos veículos estavam dentro da residência num armário.
Promotora:
Adams, quando vocês visualizaram o carro, vocês entraram, né? Estava na garagem. E no interior da casa vocês entraram com qual finalidade? Tinha alguma coisa que vocês buscavam em relação a esses carros?
Testemunha:
Então, nós estávamos fazendo busca pra saber se tinha mais alguém na residência, nós não sabíamos né? Aí, assim a geladeira que ficava ao fundo, porque assim era uma residência ao fundo, tinha uma cobertura em estrutura metálica, então uma strada estava embaixo da estrutura metálica, a outra strada estava na área da residência.
Aí sim, lá naquela estrutura metálica, tinha uma geladeira que havia droga e a balança de precisão dentro. Ao fundo nessa estrutura metálica, também tinha uma mesa onde estava o caderno e as placas, salvo engano,

também estava nessa mesa e dentro da residência, já num armário, dentro de uma gaveta, estavam as chaves, né?
Salvo engano, na residência não apresentava ninguém morar lá,
parecia mais um mocó mesmo do que uma residência. Promotora:

Entendi. Não tinha móveis como uma casa normal? Testemunha:

Não
, (...)
Testemunha:
já teve audiência relacionado a receptação.
Promotora:
O senhor já conhecia esse Mateus, Mateus galinha?
Testemunha:
Já, já é bem conhecido lá na cidade, por praticar vários e vários crimes tráfico de entorpecente lá naquela região do Bom Jardim Vitória. (...)”
(sentença, id. 217950743).

Interrogado judicialmente, o apelante revelou que residia no imóvel em questão, porém negou a comercialização de entorpecentes e a própria existência do material encontrado (relatório de mídias, id. 217950736).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Nesse contexto, a despeito da negativa do recorrente, o acervo fático-probatório comprova que ele
guardava
e mantinha em depósito
5,23g
de
maconha e
192g
de cocaína, além de balança de precisão e caderno com anotações relativas ao tráfico, o que evidencia de forma incontestável a prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Assim, observo que a conduta perpetrada pelo apelante amolda-se perfeitamente aos verbos nucleares previstos pelo tipo e, em razão de o tráfico de drogas tratar-se de tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [enunciado n. 07 da TCCR/TJMT], sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime imputado.

Sob outro ângulo, a defesa almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado por estarem preenchidos os requisitos legais, ressaltando que sobre o eventual furto ou receptação dos veículos sequer houve indiciamento do recorrente, o qual não possui condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Infere-se da sentença que a aludida benesse não foi aplicada, uma vez que o apelante se dedica às atividades criminosas, nestes termos:

“A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na espécie, verifica-se que o acusado é primário, tem bons antecedentes, porém, há indicativos de que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Conforme restou apurado, a busca na residência do réu decorreu após a polícia localizar dois veículos automotores provenientes de furto, estacionados no local, a indicar que o acusado teve participação na subtração dos veículos, ou praticou crime de receptação.

Deste modo, diante de fortes indícios da prática de crime patrimonial, a demonstrar uma dedicação à atividade delitiva, afasto a incidência da minorante de pena”
(id. 217950743).

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, visto que é possível extrair elementos concretos dos autos de que se dedicava às atividades criminosas.

Embora se argumente que o apelante não teria sido indiciado em relação aos veículos subtraídos, da análise do relatório de antecedentes, extrai-se que ele foi
condenado definitivamente
pela prática do crime de receptação quanto a este fato, conforme ação penal n. 1019922-16.2022.8.11.0015 (id. 217950738).

Além disso, as circunstâncias do caso que revelam a apreensão de caderno com várias anotações típicas da contabilidade do comércio de drogas, aliado à condenação definitiva por receptação e a existência de outra condenação por
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico
em seu desfavor nos autos n. 1010705-17.2020.8.11.0015, além da variedade de drogas encontradas, evidenciam não se tratar de traficante ocasional, mas sim que vinha se dedicando às atividades criminosas como meio habitual de vida.

Em sentido semelhante:

“(...)
No caso, embora não tenha sido possível comprovar ser o paciente integrante de organização criminosa, há elementos suficientes que demonstram sua habitualidade delitiva no comércio ilícito de drogas, pois, além da quantidade e da diversidade da droga encontrada (5 g de cocaína, 44g de crack e 142 de maconha), ele foi surpreendido na posse de um rádio transmissor e caderno de anotações da atividade ilícita, razão pela qual não se verifica manifesta ilegalidade no afastamento da referida minorante
” (STJ, HC n HC 434880 / RJ, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/04/2018).

Logo, não é passível de reparos a sentença vergastada, porquanto não estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Mateus da Silva Ferreira
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024